Tribunal: TJMT
Processo: 1003972-43.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003972-43.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANNY ELLY RODRIGUES GOBBI - CPF: 048.224.281-76 (RECORRENTE), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO XAVIER DE SOUSA - CPF: 610.220.703-39 (RECORRIDO), KATRINE KELLE FERREIRA DA SILVA (RECORRIDO), KATRINE KELLE FERREIRA DA SILVA - CPF: 038.562.921-44 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA - RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONVERSÃO À ESQUERDA – INVADIU PISTA DA PARTE AUTORA – LESÃO CORPORAL - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a imprudência dos promovidos, que deram causa ao acidente, é dever indenizar os danos causados.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida KATRINE KELLE FERREIRA DA SILVA, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
procedente
a pretensão inicial e condenou os reclamados a ressarcirem materialmente a autora

(R$ 3.426,00), e ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) e estético (R$ 6.000,00), conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela PROCEDÊNCIA da ação e o faço para:

CONDENAR os reclamados a pagarem a reclamante o valor de R$ R$ 3.426,00 (três mil, quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e nove centavos), a título de dano material, o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC/IBGE), a partir do DESEMBOLSO (efetivo prejuízo) (Súmula 43 STJ) e acrescido de juros de mora contados a partir da data do evento danoso a partir do EVENTO DANOSO (Súmula 54 STJ);

CONDENAR os reclamados a pagarem a Reclamante o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de dano estético, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).

CONDENAR o reclamado a pagar a Reclamante o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art.523, §1o, do CPC, em consonância com a Súmula no. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Da sentença foi oposto Embargos de Declaração, que foi acolhido (id. 181039223), para acrescentar na sentença:
“a decretação da revelia do requerido Carlos Eduardo Xavier de Sousa”, e “substituir toda a frase "com uma cicatriz no braço, devido ao corte profundo causado pela mordida do cão" pelo seguinte trecho: "com uma cicatriz na perna esquerda, devida ao acidente automobilístico"”.

A parte promovida
KATRINE KELLE FERREIRA DA SILVA
interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, arguindo preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, a culpa concorrente das partes, bem como a ausência de provas dos danos materiais, morais e estéticos.

Houve a apresentação de contrarrazões, com preliminar de impugnação a gratuidade da justiça. No mérito, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

PRELIMINARES

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito. Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei no 9.099/95.

Ainda, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim, defiro tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Dessa forma, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.

MÉRITO

O caso posto a julgamento decorre do fato de que no dia 03/11/2020, a Autora trafegava com sua motocicleta Honda Biz, cor vermelha, placa QBQ-7120, na avenida Carmindo de Campos sentido Av. Fernando Correa da Costa, quando o reclamado CARLOS EDUARDO em sentido contrario tentou fazer uma conversão à esquerda e invadiu a pista da autora, causando a colisão e lesões corporais na reclamante.

.

A autora aduz que o acidente lhe gerou danos materiais (
danos a motocicleta, óculos e celular
) como danos estéticos, vez que sofreu um corte profundo na coxa da perna esquerda, corte este que gerou uma cicatriz visível e saliente em sua perna. Além de danos morais.

Em sede de contestação, a recorrente alega falta de cautela da autora, culpa concorrente e ausência de provas dos danos materiais, estéticos e morais.

A magistrada reconheceu a responsabilidade dos promovidos no seguinte sentido:

“Da análise dos fatos expostos e os documentos acostados ao processo, verifica-se que restou demonstrado pela Reclamante que o Reclamado tenha infringido o dever de cautela, procedendo a conversão a esquerda, sem se atentar quanto ao tempo da passagem de outro veículo.

Salienta-se que as fotografias e vídeo anexados, tanto na inicial,

ID 48153923 -, quanto na defesa- ID Num. 91377510 - Pág. 6 e Num. 91377510 - Pág. 8, demonstram que a colisão ocorreu quando o reclamado intentava realizar manobra de conversão à esquerda em via de mão dupla.(...)

Os dispositivos legais em comento deixam clara a responsabilidade do condutor que pretende realizar a conversão de se cercar de todos os cuidados necessários a efetivá-la de forma segura.

Diante disso, em caso de colisão decorrente de manobra de conversão à esquerda, presume-se a culpa do condutor que pretendia realizar tal manobra, uma vez que a ele incumbia respeitar a preferência de passagem dos veículos que trafegavam em sentido oposto, bem como se cercar das cautelas necessárias a não interromper a trajetória destes
.

In casu , conforme pontuado, a presunção de culpa que recai sobre ele ficou suficientemente caracterizada pelos elementos constantes nos autos, inexistindo qualquer prova do alegado excesso de velocidade a motocicleta

da autora, ônus que era do requerido
.” - grifei

Pois bem.

Sem razão a parte promovida, ora Recorrente, uma vez que todo o imbróglio é decorrente do acidente a que o condutor de seu veículo CARLOS EDUARDO XAVIER DE SOUSA deu causa. A culpa pelo acidente é visível nas imagens juntadas aos autos, que mostram a invasão da pista da autora pelo veículo dos reclamados. Portanto, o nexo causal advém do acidente que causou o estrago na motocicleta e outros objetos da autora, lesão corporal, vez que com a colisão houve um corte em sua perna, resultando em cicatriz no local.

Com efeito, comprovada a imprudência do condutor do veículo da recorrente, que deu causa ao acidente, é seu dever indenizar os danos causados.

Configurando, a ofensa ao direito da personalidade da autora, no que tange às lesões corporais suportadas, que dão ensejo aos danos materiais e estéticos pleiteados e satisfatoriamente comprovados nos autos.

Quanto aos valores fixados em sentença, entendo que não merecem reforma.

Diante disso, e como a recorrente não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, conforme era de sua incumbência pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II, do CPC, a conclusão a que se chega é que a recorrida suportou muito mais do que meros dissabores ou aborrecimentos.

Assim, a situação vivenciada pela autora ultrapassou a esfera do mero dissabor, pois foi submetida a momentos de humilhação e constrangimento, de modo que faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024